Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718058-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em face do Juízo da Vara Cível do Guará. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitante como competente, provisoriamente, para resolver as questões supervenientes e para expedir eventuais medidas urgentes (art. 94 CPC) Dispensam-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator